Tribunal: TJPA
Processo: 0801186-42.2024.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801186-42.2024.8.14.0091

RECORRENTE: ARLEISON DA SILVA LOBATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO DO DISPARO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. VERSÕES CONFLITANTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA que pronunciou Arleison da Silva Lobato pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), em razão de disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na cabeça, ocasionando sua morte.

2.

A defesa sustenta que o acusado teria agido em legítima defesa, requerendo absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese de legítima defesa se apresenta de forma inequívoca a justificar absolvição sumária nesta fase processual; (ii) examinar se a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal é manifestamente improcedente a ponto de justificar sua exclusão da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

5.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame cadavérico e pelos demais elementos documentais constantes dos autos, que confirmam que a vítima faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo.

6.

Quanto à autoria, as testemunhas ouvidas em juízo relataram que o acusado teria ordenado que a vítima se deitasse no chão, passando a agredi-la e efetuando posteriormente disparo de arma de fogo contra sua cabeça.

7.

O próprio acusado admitiu ter realizado o disparo, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa ao afirmar que a vítima teria tentado tomar sua arma após aproximar-se portando uma faca.

8.

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente é possível quando a legítima defesa se apresenta de forma clara, inequívoca e incontroversa, o que não se verifica diante das versões conflitantes constantes dos autos.

9.

A divergência entre os relatos testemunhais e a versão apresentada pelo acusado revela controvérsia relevante acerca da dinâmica dos fatos, especialmente quanto à existência de agressão injusta, necessidade da reação e proporcionalidade da conduta, aspectos que demandam análise aprofundada pelo Conselho de Sentença.

10.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, sua exclusão na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

11.

No caso concreto, há elementos que indicam que a vítima poderia estar rendida ou em posição de vulnerabilidade no momento do disparo, circunstância que, em tese, pode caracterizar o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

12.

A análise definitiva acerca da real dinâmica do evento e da eventual impossibilidade de reação da vítima constitui matéria eminentemente fática, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude se apresenta de forma inequívoca e incontroversa.

2.

Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, compete ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia, em respeito à sua competência constitucional.

3.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 395, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no REsp 2039458/MG, Sexta Turma, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARLEISON DA SILVA LOBATO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, pela suposta prática de homicídio qualificado que vitimou Jefferson Ferreira do Rosário.

Consta da denúncia que, na madrugada do dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 02h, no município de Salvaterra/PA, o acusado, supostamente utilizando arma de fogo, teria efetuado disparo contra a vítima, atingindo-a na cabeça, resultando em sua morte.

Recebida a denúncia, foi realizada a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado.

Encerrada a fase instrutória, o magistrado de primeiro grau concluiu estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, razão pela qual pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o recorrente agiu em legítima defesa, motivo pelo qual pleiteia sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão de pronúncia.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II – DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

No caso em análise, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados nos autos.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame cadavérico da vítima Jefferson Ferreira do Rosário, que atestou que a morte decorreu de lesão causada por projétil de arma de fogo, além de outros elementos constantes nos autos, como o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão da arma de fogo e os laudos periciais realizados no curso da investigação.

Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas Raiane Caroline Araújo da Silva e Andrei da Conceição Gonçalves, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, indicam que o acusado teria ordenado que a vítima se deitasse no chão, passando a agredi-la e posteriormente efetuando disparo de arma de fogo contra sua cabeça.

Ademais, o próprio acusado admitiu em juízo ter realizado o disparo, sustentando, contudo, que teria agido em legítima defesa. Tal circunstância, longe de afastar os indícios de autoria, reforça a existência de elementos suficientes a indicar sua participação no fato delituoso.

Dessa forma, diante da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que submeteu o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual pleiteia sua absolvição sumária, com fundamento no
art. 415, IV, do Código de Processo Penal.
Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente é admissível quando esta se apresenta de forma inequívoca e incontroversa, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, os elementos constantes dos autos revelam a existência de versões divergentes acerca da dinâmica dos fatos.

As testemunhas Raiane Caroline Araújo da Silva e Andrei da Conceição

Gonçalves, ouvidas em juízo, relataram que a vítima teria sido obrigada a se deitar no chão e que o acusado teria desferido chutes contra ela, efetuando posteriormente disparo de arma de fogo quando o ofendido já se encontrava rendido.

Por outro lado, o acusado admite ter realizado o disparo, porém sustenta que o fez em legítima defesa, alegando que a vítima teria tentado tomar sua arma após se aproximar portando uma faca.

Diante desse cenário, verifica-se a existência de
versões conflitantes
quanto às circunstâncias em que ocorreu o disparo fatal, especialmente no que se refere à existência de agressão injusta e à necessidade da reação armada.

A análise aprofundada acerca da credibilidade das testemunhas, da proporcionalidade da conduta e da real configuração da legítima defesa demanda exame detalhado do conjunto probatório, providência que compete ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, é o que entende o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.
3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Assim, inexistindo prova inequívoca da excludente de ilicitude, não há falar em absolvição sumária nesta fase processual
.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, relativa ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Contudo, também neste ponto não assiste razão ao recorrente.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando esta se mostra
manifestamente improcedente
, hipótese em que não haja qualquer suporte fático a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, cito;

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto. Precedentes. 2. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil. 3.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (AgRg no AREsp n. 2.198 .026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (G.N.)

No presente caso, entretanto, há elementos probatórios que, em tese, indicam que a vítima se encontrava em posição de vulnerabilidade no momento do disparo.

Conforme os depoimentos colhidos em juízo, há relatos de que o ofendido teria sido previamente rendido e colocado ao chão, circunstância que, se confirmada, pode caracterizar recurso apto a dificultar ou tornar impossível sua defesa.

A controvérsia acerca da real dinâmica dos fatos e da efetiva possibilidade de reação da vítima constitui matéria eminentemente fática, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença.

Dessa forma, não sendo possível afirmar, de plano, a manifesta improcedência da qualificadora, deve ela ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026